Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida nos autos no 0761894-47.2022.8.07.0016, em trâmite no Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor da parte credora do valor depositado. Alega o agravante que a execução é excessiva.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57812396). Contrarrazões apresentadas (ID 58038493).
3. Preliminar de não conhecimento do recurso. A decisão do Juízo de origem entendeu que o agravante deve arcar com o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por não ter cumprido a determinação judicial no prazo estabelecido. Também, determinou a incidência da multa do artigo 523 do CPC por não ter pagado o valor da multa e do débito principal remanescente no prazo de 15 dias.
4. Todavia, o agravante deixou de apresentar argumentos para a modificação da decisão, pois limitou-se a afirmar que a execução é excessiva e que irá possibilitar enriquecimento sem causa, sem, contudo, demonstrar o porquê. Não há informação de qual valor deveria ser excluído da execução. A parte sequer apresentou cálculos dos valores que entende devido.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.